Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com repetição do indébito e indenização por danos morais de R$ 10.000,00, bem como o pedido subsidiário, de cancelamento do contrato de cartão de crédito, com fundamento na Instrução Normativa n. 28 do INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há falha na prestação de informações pela instituição financeira que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; e (ii) estabelecer se o contrato pode ser cancelado com fundamento na Instrução Normativa n. 28 do INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido, pois a autora teve acesso às informações essenciais do produto e assinou o termo de adesão de forma livre e consciente, inexistindo vício de consentimento.
3. O princípio pacta sunt servanda deve prevalecer, pois não há cláusula abusiva, nem prova de que a instituição financeira tenha induzido a consumidora a erro na contratação.
4. Evidenciada a validade dos negócios jurídicos celebrados, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado ou de indenização por danos material e moral.
5. A Instrução Normativa n. 28 do INSS não se aplica ao caso, pois a autora é aposentada pela São Paulo Previdência – SPPREV, e não pelo INSS, tornando inaplicável a regulamentação invocada para o cancelamento do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade do contrato de cartão de crédito consignado pressupõe que as informações essenciais tenham sido prestadas ao consumidor de forma clara, sem indução a erro.
2. A Instrução Normativa n. 28 do INSS não se aplica a beneficiários de regimes previdenciários diversos do INSS, não podendo ser invocada para justificar o cancelamento do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 52; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ – “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”